Tribunal: TJDFT
Processo: 0733326-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-25
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE MITIGADA. PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
1. O art. 789 do Código de Processo Civil dispõe que “o devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei”.
2. De seu turno, o art. 833 do CPC estabelece rol de bens não passíveis de penhora, dentre os quais, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvados os destinados a pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 salários-mínimos.
3. A despeito da literalidade da regra, o STJ confere temperamentos à norma, a fim de lhe preservar a finalidade e os princípios que lhe dão suporte, mas sem se olvidar do direito do credor à satisfação do seu crédito.
4. É possível a penhora salarial para a satisfação de crédito alimentar ou não, desde que observada a Teoria do Mínimo Existencial, isto é, desde que preservada a dignidade do devedor.
5. A devedora não se desincumbiu do ônus de demonstrar que o desconto de parcelas de seus rendimentos afetará o seu próprio sustento e de sua família.
6. Negou-se provimento ao recurso.